Tribunal: TJMMG
Processo: 0001256-24.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - JULGAMENTO DOS MESMOS FATOS COM BASE NA IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE TORTURA - OS FATOS JÁ FORAM ANALISADOS JUDICIALMENTE EM OUTRO PROCESSO - PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE SEU MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001256-24.2018.9.13.0002 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/07/2021 Publicação: 15/07/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – JULGAMENTO DOS MESMOS FATOS COM BASE NA IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE TORTURA – OS FATOS JÁ FORAM ANALISADOS JUDICIALMENTE EM OUTRO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE SEU MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Rinaldo Antônio Martins de Oliveira, Alexandra Cardoso da Silva, Luiz Alberto Calixto e João Rafael Ferreira da Penha e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa, de inépcia da inicial, cerceamento de defesa e de prescrição em relação aos crimes previstos na Lei n. 4.898/65. Em relação à terceira preliminar, de coisa julgada no crime de tortura, por maioria, a Primeira Câmara acorda em acolhê-la, sendo vencido o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que a rejeitou. Relator para o acórdão Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Rinaldo Antônio Martins de Oliveira, Alexandra Cardoso da silva, Luiz Alberto Calixto e João Rafael Ferreira da Penha, contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tortura - art. 1°, inciso I, alínea “a”, incidindo a causa de aumento de pena prevista no § 4°, incisos I e II, a perda do cargo público (art. 1, §5°), todos da Lei n. 9.455/1997, e o ilícito penal previsto no art. 230, caput, e parágrafo único da Lei n. 8.069/90. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes, Evento 09, aduzindo o seguinte: [...] Exsurge dos Procedimentos Investigatórios Criminais que, no dia 12 de junho de 2014, por volta das 16h00min, na avenida Paraná, próximo à pista do BRT, bairro Centro, Belo Horizonte, os denunciados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, ambos Policiais Militares integrantes da mesma guarnição, em concurso de pessoas, inclusive com outros milicianos não identificados, imbuídos do mesmo ânimo, praticaram violência arbitrária, no Exercício da função, em desfavor de Karinny de Magalhães Rocha, Larisse Esteves de Souza e Henrique de Souza Dutra, no momento em que realizavam abordagem às vítimas e a outros jovens que transitavam pelo local. Na sequência os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA praticaram abuso de autoridade, consistente no atentando à liberdade de locomoção de Karinny de Magalhães Rocha e na execução de medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais. Os mesmos RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA realizaram a apreensão da adolescente Larisse Esteves de Souza sem observância das formalidades legais, infringindo o disposto nos artigos 172 e seguintes do ECA, tendo em vista que conduziram-na para unidade da Polícia Militar, em afronta também à norma da própria PMMG. Posteriormente, nas dependências da 6ª Cia da Polícia Militar localizada na Rua Carijós, também no centro da capital, os milicianos RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO e JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA em patente unidade de desígnios e propósitos entre si e em conjunto com outros policiais militares não identificados, no exercício da função pública, submeteram Karinny de Magalhães Rocha, Larisse Esteves de Souza, Henrique de Souza Dutra e Rhuan Joseph Campos dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência física e grave ameaça, com fim de obter informação da primeira e como forma de aplicar castigo pessoal a todos eles. Restou apurado que, na data mencionada, em razão de manifestações por ocasião da COPA DO MUNDO FIFA 2014, os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, ao argumento de que teriam pessoalmente visualizado Karinny de Magalhães Rocha e Larisse Esteves de Souza danificando uma agência bancária, praticaram violência arbitrária contra as vítimas, sendo que o acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, por ser Policial Militar mais graduado, comandava a abordagem e destino poder decisório. Neste contexto, a acusada Alexandra Cardoso da Silva, integrante da guarnição do primeiro denunciado, de forma completamente desnecessária e violenta, abordou Karinny de Magalhães, empurrando-a contra uma parede e batendo capacete em suas costas. Ainda, da mesma forma violenta e abrupta, desferiu golpes de cassetete contra o tornozelo de Karinny Magalhães, jogando a bolsa da jovem ao chão. A acusada também arrancou os aparelhos celulares das mãos de Karinny, introduzindo ele nas vestimentas da vítima. Deve-se destacar que a arbitrariedade na abordagem era de tal monta que um policial militar não identificado desferiu três tapas no rosto da referida vítima, tudo à vista do acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, que aderiu de forma consciente às ilegalidades que eram perpetradas. Ainda na avenida Paraná, acusada ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA praticou violência arbitrária contra a adolescente Larisse Esteves de Souza, desferindo um chute em sua perna e entortando seu braço com tal força que a fez imaginar te-lo fraturado. Importa salientar que Larisse Esteves e Karinny de Magalhães não se conheciam, não estavam ou caminhavam juntas no dia, sendo que Karinny fora abordada momentos antes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Há que se consignar que Karinny de Magalhães Rocha atuava como jornalista independente, integrante da conhecida Mídia Ninja, razão pela qual filmava as manifestações através de um telefone celular, o qual foi arrancado de suas mãos. Neste contexto de ilegalidades e arbitrariedades comandado pelo acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, com a colaboração direta de ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, bem como de outros milicianos, um policial militar não identificado, ao abordar Henrique de Souza Dutra que acompanhava Larisse Esteves, rasgou sua camisa pelo simples fato de ser da cor preta e um segundo policial, Igualmente não reconhecido, vasculhou a mochila de Henrique de onde retirou uma garrafa d’água, lançando o conteúdo em seu rosto. Na sequência, os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA praticaram abuso de autoridade ao atentar contra a liberdade de locomoção de Karinny de Magalhães Rocha, conduzindo-a presa sem sequer dá voz de prisão a Karinny, fazendo com que esta, sem saber os motivos pelos quais estava sendo conduzida, indagasse a uma policial militar não identificada o porquê estava sendo presa. Por determinação do acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, contando com apoio direto da denunciada ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, os três adultos abordados foram conduzidos para unidade da Polícia Militar - 6ª Cia da PM, executando medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais, na medida em que ofenderam a norma processual penal, as regras da própria Polícia Militar de Minas Gerais e ainda, o pactuado entre as instituições policiais e o Ministério Público por ocasião do evento esportivo, que estabeleceram que adultos preso no contexto de manifestações seriam diretamente conduzido à Delegacia de Polícia do bairro Alípio de Melo (Delegacia de Polícia Civil Regional Noroeste). O primeiro acusado e a segunda denunciada realizaram a apreensão da adolescente Larissa Esteves de Souza sem a observância das formalidades legais, infringindo o disposto nos artigos 172 e seguintes do ECA. As provas coligidas são filmes em atestar que Larissa Esteves de Souza não estava em flagrante de ato infracional, não lhe sendo dada voz de apreensão. Os acusados RINALDO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA E ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA conduziram adolescente para unidade da Polícia Militar, não obstante ser menor de 18 anos à época dos fatos, o que imporia sua condução ao CIA/BH. Já nas dependências da 6ª Cia da Polícia Militar também no centro da capital, os milicianos RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO E JOÃO RAFAEL DA PENHA em patente unidade de desígnios e propósitos, aliados a outros policiais militares não identificados, no exercício da função pública, submeteram Karinny de Magalhães Rocha, Larissa Esteves de Souza, Henrique de Souza Dutra e Rhuan Joseph Campos dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência física e grave ameaça, com fim de obter informação da primeira e como forma de aplicar castigo pessoal todos eles. Neste local, os acusados RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO E JOÃO RAFAEL DA PENHA submeteram Karinny a intenso sofrimento físico e mental, juntamente com outros policiais militares não reconhecidos, sendo desferidos chutes, ponta pés, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tapas, socos, golpes de cassetetes e puxões de cabelo. Os milicianos, dentre eles os denunciados, exigiam que a vítima informasse a senha dos aparelhos de telefone celular, posto que sabiam que esta, pertencente a mídia alternativa (Mídia Ninja), havia filmado vários momentos das manifestações, bem como a violenta abordagem realizada anteriormente. O acusado RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, comandante da guarnição, a tudo assistia e nada fez para interromper as agressões, anuindo a à sessão de tortura a que Karinny fora submetida, dando suporte a ação dos demais policiais militares. Verificou-se que a acusada ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA bateu o cassetete no rosto de Karinny; a policial militar feminina não reconhecida puxou seu cabelo, tendo acusado LUIZ ALBERTO CALIXTO desferido tapas em seu rosto. Na sequência, após um golpe desferido em sua nuca, Karinny desmaiou e caiu ao chão, sendo acordado com tapas no rosto desferido pelos acusados LUIZ ALBERTO CALIXTO e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA. O acusado JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA, com intuito de causar terror e pânico nos jovens, utilizavam uma máquina de desferir choques, de forma ameaçadora, circulando no ambiente. Os acusados, aliados a outros policiais militares, nas dependências da 6ª cia da PM, submeteram adolescente Larisse Esteves de Souza e Karinny de Magalhães Rocha, Henrique de Souza Dutra e Ruan Joseph Campos dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência física e grave ameaça, com forma de aplicar castigo pessoal, asseverando continuamente que "vocês são o câncer do mundo", "vocês são vagabundos e tem que apanhar", " Piranhas", "Direitos Humanos o caralho", "eram um bando de vagabundo, que não tinha nada para fazer, que tinha que apanhar mesmo", "gostosa, filho da puta, vocês são o câncer do mundo e tem que morrer, se eles não aprenderam a disciplina em casa, eles iriam ensinar na base da porrada, baderneiros, vândalos", dentre outras expressões e nomes vulgares e humilhantes. Os denunciados ainda desferiram socos na nuca e tapas na orelha de Henrique de Souza Dutra, causando-lhe lesões compatíveis com seus relatos. Os jovens conduzidos foram obrigados a se manter virados para parede, com as mãos algemadas com fita hellerman (tipo abraçadeiras). Os acusados também desferiram chutes contra a vítima Rhuan Joseph Campos dos Santos, embora nenhuma reação ou ofensa tenha partido desta. Enquanto perpetravam as agressões, as vítimas eram ameaçadas de morte caso olhassem para o rosto dos militares. Neste contexto, o acusado JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA, contribuindo para aterrorizar os presentes, utilizavam uma máquina de desferir choques, de forma ameaçadora, circulando no ambiente. Impende dar evidência que, em virtude da violência perpetrada, Karinny, Larisse e Henrique sofreram várias lesões, conforme demonstrado por suas declarações e cópias de autos de exames de corpo de delito acostados aos procedimentos investigatórios. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria das infrações, infringiram os denunciados: RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA as normas contidas nos artigos 322 (três vezes), do Código Penal; artigos 3°, letra "a" e 4°, letra "a" (este por três vezes), da lei n° 4.898/65; artigo 230 e 230 parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 (ECA); artigo 1°, inciso I, letra “a”, conjugado com parágrafo 4º, inciso I e parágrafo 5º, da Lei nº 9.455/97 (por uma vez) e artigo 1°, inciso II, conjugado com parágrafo 4º, incisos I e II (praticado contra adolescente) e parágrafo 5º, da Lei nº 9.455/97 (por quatro vezes). As infrações penais foram praticadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em concurso de pessoas e na forma do artigo 69 do código penal brasileiro; ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA as normas contidas nos artigos 322 (três vezes), do Código Penal; artigos 3°, letra “a” e 4° letra “a” (este por três vezes), da Lei nº 4.898/65; artigo 230 e 230, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 (ECA); artigo 1°, inciso I, letra “a”, conjugado com parágrafo 4°, inciso I e parágrafo 5º, da Lei 9.455/97 (por uma vez) e artigo 1°, inciso II, conjugado com parágrafo 4º, inciso I e II (praticado contra adolescente) e parágrafo 5º, da Lei nº 9.455/97 (por quatro vezes). As infrações penais foram praticadas em concurso de pessoas e na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro; LUIZ ALBERTO CALIXTO às normas contidas no artigo 1°, inciso I, letra “a”, conjugado com parágrafo 4º inciso I e parágrafo 5, da Lei Nº 9.455/97 (por uma vez) e artigo 1°, inciso II, conjugado com parágrafo 4, incisos I e II (praticado contra adolescente) e parágrafo 5º da Lei nº 9.455/97 (por quatro vezes). As infrações penais foram praticadas em concurso de pessoas e na forma do artigo 69 do código penal brasileiro; JOÃO RAFAEL FERREIRA DA PENHA as normas contidas no artigo 1°,inciso I, letra “a”, conjugado com Parágrafo 4º, inciso I e parágrafo 5º da Lei 9.455/97 ( por uma vez) e artigo 1°, inciso II, conjugado com parágrafo 4º, incisos I e II, (praticado contra adolescente) e parágrafo 5º da Lei n° 9.455/97 (por quatro vezes). As infrações penais foram praticados em concurso de pessoas e na forma do artigo 69 do código penal brasileiro. Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V.Exa. seja determinada a citação de RINALDO ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA, LUIZ ALBERTO CALIXTO E JOÃO RAFAEL DA PENHA para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, a fim de que os denunciados sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes ainda a perda dos respectivos cargos públicos, nos termos do artigo 92, inciso I, letra “a”, do Código Penal e parágrafo quinto do artigo 1º, da Lei nº 9.455/97. Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 07, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.488/14- CPM. A denúncia foi recebida no dia 27 de abril de 2017 (Evento 09). Na fase instrutória os acusados, as vítimas, as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas pelo juízo em conformidade com o estabelecido na lei processual, estando os depoimentos devidamente acostados aos autos (Evento 09). O Ministério Público apresentou alegações finais escritas no Evento 09, requerendo a condenação dos acusados nos termos da denúncia, com a decretação da perda do cargo público e a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados, conforme preceitua o art. 15, III, da Constituição Federal de 1988. Em alegações finais, a defesa do primeiro (Sub. Ten Rinaldo Antônio Martins de Oliveira) e do quarto (Sd PM João Rafael da Penha) acusado suscitou preliminarmente a nulidade do processo pela inépcia da exordial acusatória e em razão do cerceamento de defesa. No mérito, requereu a absolvição dos réus no âmbito do art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM. A defesa da ré (Sd PM Alexandra Cardoso da Silva) também suscitou preliminarmente a inépcia da denúncia, alegando ofensa à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 garantia constitucional da plenitude de defesa. Ainda nas preliminares, a defesa pediu o reconhecimento da prescrição com relação aos crimes tipificados no art. 3°, alínea “a”, e no art. 4°, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65. No mérito, pediu a absolvição da ré nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM. Por fim, a defesa do réu (3° Sgt PM Luiz Alberto Calixto) suscitou, em preliminar, a declaração da existência da exceção de coisa julgada, devendo ser o feito arquivado pela perda do objeto. No mérito, pediu absolvição do réu nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM. Colhidas as alegações finais, o MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia, prescrição, nulidade de carta precatória e de coisa julgada apresentadas pelas defesas. Na análise do mérito, o MM. Juiz de direito condenou o primeiro réu (Sub. Ten Rinaldo Antônio Martins de Oliveira) à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tortura (art. 1°, inciso I, alínea “a”, e art. 1°, inciso II, c/c o parágrafo 4°, da Lei Federal n. 9.455/97) e do crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 230, caput e parágrafo único. A segunda ré (Sd PM Alexandra Cardoso da Silva) foi condenada à pena definitiva de 3 (três) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, nos moldes dos mesmos dispositivos aplicados ao primeiro sentenciado. O terceiro réu (3° Sgt PM Luiz Alberto Calixto) foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime de tortura (art. 1°, inciso I, alínea “a”, e art. 1°, inciso II, c/c o parágrafo 4°, da Lei Federal n. 9.455/97). Por fim, o quarto e último réu (Sd PM João Rafael da Penha) foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime de tortura (art. 1°, inciso I, alínea “a”, e art. 1°, inciso II, c/c o parágrafo 4°, da Lei Federal n. 9.455/97). No que diz respeito às indenizações, o MM. Juiz fixou a quantia de R$3.000,00 reais, a serem pagos pelos réus às vítimas, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No que tange à perda do cargo público (art. 1°, §5°, da Lei Federal n. 9.455/1997), determinou ao primeiro réu o período de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de interdição para o seu exercício e aos demais réus o período de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias. A sentença se encontra colacionada no Evento 09 dos autos. Inconformados, os acusados apresentaram recurso de apelação, conforme Evento 09, pugnando pela reforma da decisão condenatória com a consequente absolvição, com fulcro no art. 439 do CPPM. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (Evento 35), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 08, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os militares (1º Sgt PM Rinaldo Antônio Martins de Oliveira, Sd TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PM Alexandra Cardoso da Silva, Cb PM Luiz Alberto Calixto e Sd PM João Rafael Ferreira) nas sanções apresentadas na sentença. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. Desembargadores, acompanho as razões e o voto do eminente relator quanto à preliminar de inépcia da inicial. No que diz respeito à preliminar de coisa julgada, peço vênia para acolher a alegação defensiva. Como bem observa o voto proferido pelo relator: Eminentes Desembargadores, a prova dos autos é inequívoca no sentido de que os fatos inerentes ao crime de tortura, pela violência, são os mesmos fatos relativos ao delito de lesão corporal no feito criminal n. 0002068-05.2014.9.13.0003, analisados e julgados pela Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal. Embora ao tempo dos fatos não houvesse a possibilidade de caracterizar-se o crime de tortura como crime militar, não se pode admitir que os fatos narrados possam constituir crimes distintos a serem julgados em processos distintos. A violência, em tese, praticada com as vítimas deve caracterizar tortura ou lesão corporal. No contexto da realização do crime de tortura, as lesões corporais que são realizadas em sua execução devem ser absorvidas pelo crime-fim, o crime de tortura. Havendo julgamento dos mesmos fatos com base na imputação pelo crime de lesão corporal, deve-se entender pela inexistência do crime de tortura. Afinal, o Ministério Público é uno e indivisível, de modo que a sua opinião sobre os fatos deve ser igualmente única. A situação jurídica consolidada no presente caso indica que os fatos já foram analisados judicialmente e, no presente momento processual, não se pode alterar a interpretação jurídica sobre eles para iniciar uma segunda análise judicial. Por tais razões, entendo que o presente feito deve ser extinto sem julgamento de mérito. Vencido na preliminar de coisa julgada, em análise do mérito, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente dar provimento ao recurso interposto pelos apelantes. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Rinaldo Antônio Martins de Oliveira, Alexandra Cardoso da silva, Luiz Alberto Calixto e João Rafael Ferreira da Penha, contra sentença que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 condenou pela prática dos crimes de tortura - art. 1°, inciso I, alínea “a”, incidindo a causa de aumento de pena prevista no § 4°, incisos I e II, a perda do cargo público (art. 1, §5°), todos da Lei n. 9.455/1997, e o ilícito penal previsto no art. 230, caput, e parágrafo único da Lei n. 8.069/90. Eminentes Desembargadores, confesso que é um processo complexo, mas a complexidade deixa de existir após a análise detalhada dos fatos imputados aos militares, em confronto com as provas coligidas aos autos, em especial a vasta prova documental e de filmagens. As combativas defesas do Sub Ten PM Rinaldo Antônio Martins de Oliveira e do Sd PM João Rafael da Penha, bem como do 3° Sgt PM Luiz Alberto Calixto, suscitaram, em preliminares, a inépcia da inicial acusatória e o cerceamento de defesa, a prescrição com relação a crimes previstos na Lei n. 4.898/65 e, ainda, a declaração da existência da coisa julgada, afirmando que, no processo identificado acima, os militares foram absolvidos em razão dos mesmos fatos quanto ao crime de lesão corporal no Processo criminal n. 0002068-05.2014.9.13.0003, que tramitou perante a 3ª AJME, quando houve o reconhecimento de que inexistiam prova dos atos de violência e das lesões que corresponderiam aos atos praticados. Pois bem. É preciso observar que temos a imputação objetiva para dois crimes, o primeiro inerente ao art. 1°, inciso I, alínea “a”, incidindo a causa de aumento de pena prevista no § 4°, incisos I e II, a perda do cargo público (art. 1, § 5°), todos da Lei n. 9.455/1997, e o segundo relativo ao ilícito penal previsto no art. 230, caput, e parágrafo único da Lei n. 8.069/90. Em relação ao crime de tortura, sobre o qual repousa a tese da existência da coisa julgada, é preciso compreender, inicialmente, que o titular da ação penal apresenta a existência do delito com base na alegação de que os militares constrangeram as vítimas com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão, sendo praticado por agente público e em desfavor, também, de adolescente. Quanto ao crime do art. 230, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.069/90 (ECA), os militares teriam apreendido a menor Larisse Esteves de Souza sem a observância das formalidades legais, notadamente quanto à imediata condução para a Delegacia especializada. Na verdade, essa é a dinâmica das imputações objetivas que melhor descrevem as adequações dos fatos aos tipos penais objetivamente estabelecidos. Feitas essas considerações, antes de adentrar no mérito da demanda, passo à análise das preliminares, como se segue: PRELIMINARES Inépcia da denúncia e cerceamento de defesa A inicial acusatória descreve com satisfação os fatos, de forma bem abrangente, sem lacunas, incluindo toda a dinâmica dos crimes, permitindo auferir a noção do Parquet quanto à materialidade e à autoria, bem como quanto às circunstâncias, e se baseia em documentos, depoimentos e filmagens, que, por óbvio, possuem força indiciária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Para mim, o órgão acusatório se desincumbiu, a contento, do seu dever. Nesse sentido está a jurisprudência do STJ, conforme aresto abaixo: Processo HC 216399 / RJ HABEAS CORPUS 2011/0197331-1 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 25/03/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2014 Ementa PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO MORRO DO CASTELO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. FATOS ADEQUADAMENTE NARRADOS. OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. DECISÃO PRIMEVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DURAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. PRAZO INDISPENSÁVEL COMPLEXIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSCRIÇÃO PARCIAL. CONSTANTE NOS AUTOS DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RELATÓRIO NA ÍNTEGRA. DESNECESSIDADE. INFORME ANÔNIMO. MOTIVAÇÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUÇÃO DOS TRABALHOS. SUB-SECRETARIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTENTICAÇÃO DE VOZ. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSIÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal. (...) 13. Habeas corpus não conhecido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu da ordem, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), Rogerio Schietti Cruz e Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE) votaram com a Sra. Ministra Relatora. A completude da denúncia, muito bem desenvolvida, permitiu aos réus o exercício da ampla defesa, e nos autos temos, como inegável, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 os militares tiveram conhecimento inequívoco dos fatos e, por conseguinte, ofertaram defesa completa quanto aos fatos, bem como ofertaram o recurso cabível. Dessa forma, rejeito a preliminar. Prescrição com relação a crimes previstos na Lei n. 4.898/65. Não é possível o acolhimento desta preliminar, e diria que sequer podemos analisar o pleito, uma vez que não houve condenação com base na Lei n. 4.898/65, mas apenas, de forma pura, com base na Lei n. 9.455/97 e na Lei n. 8.069/90. Assim, também rejeito essa preliminar. Coisa Julgada – Crime de Tortura. Eminentes Desembargadores, a prova dos autos é inequívoca no sentido de que os fatos inerentes ao crime de tortura, pela violência, são os mesmos fatos relativos ao delito de lesão corporal no Feito criminal n. 0002068-05.2014.9.13.0003, analisados e julgados pela Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal. Na ação criminal supracitada, realizada no dia 30/04/2015, o benefício da transação penal, ofertado pelo Ministério Público, foi recusado pelo Sub Ten PM Rinaldo Antônio Martins de Oliveira e pelo 3º Sgt PM Luiz Alberto Calixto, sendo admitido apenas pela então Sd PM Alexandra Cardoso da Silva. No mesmo processo, na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público, em suas alegações finais, pugnou pela condenação do militar Rinaldo Antônio Martins de Oliveira e, lado outro, pela absolvição do militar Luiz Alberto Calixto. Na sentença, o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, singularmente, absolveu os réus, com fulcro na alínea “c” do art. 439 do CPPM, por entender que não existem provas de que os acusados concorreram para a infração penal. Na oportunidade, o Ministério Público aviou recurso de apelação, pugnando pela reforma da r. sentença, apenas para condenar o réu Rinaldo Antônio Martins de Oliveira. Em sede de apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por sua Colenda Primeira Câmara, julgou o recurso do Ministério Público e, à unanimidade, manteve a sentença prolatada naquela ação criminal, entendendo que inexistem provas de que o então apelado Rinaldo Antônio Martins de Oliveira tenha concorrido para a infração penal. E mais. No voto condutor, da lavra do eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, restou consignada a ausência de provas da submissão das vítimas às agressões relatadas, com base na falta de correlação entre as afirmações das vítimas com as filmagens, com os laudos de exame de corpo de delito, com os laudos médicos e com as demais provas produzidas. Em resumo, não se podia sequer afirmar que as agressões ocorreram. No entanto, apesar da decisão acima identificada, para mim é nítida a desigualdade material entre os crimes imputados a eles nas ações criminais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Não há qualquer óbice para que um agente, mediante uma única ação, pratique um ou mais crimes. No início da ação penal na Justiça comum, tinha-se a competência da Justiça comum estadual para o processamento e o julgamento do crime de tortura (Lei n. 9.455/97) e tinha-se a competência da Justiça Militar estadual para o processamento e o julgamento do crime de lesão corporal, este último inserto no art. 209 do Código Penal Militar. Após a vigência da Lei n. 13.491/17, o crime de tortura passou a integrar os crimes militares do art. 9º do CPM, e, portanto, de competência da Justiça Militar Estadual, como restou decidido no feito de origem. Nesse sentido, o fato de os pacientes serem submetidos a uma ação penal pela prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), que tramitou nesta Justiça Militar Estadual, e ali um deles ter admitido a proposta de transação penal e ter cumprido as condições, extinguindo a punibilidade em relação ao crime do art. 209 do CPM, e outros terem sido absolvidos quanto à prática do mesmo crime, não alcança o crime de tortura, previsto no art. 1°, inciso I, “a”, §4°, inciso I, da Lei n. 9.455/97. São crimes absolutamente distintos, e a imputabilidade objetiva relativa ao crime de tortura é absolutamente distinta da imputabilidade objetiva que se fez pela prática do crime de lesão corporal. Vejam, Vossas Excelências, que a imputação feita aos apelantes pela prática do crime de tortura não inclui o § 3º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, que corresponde ao resultado lesão corporal, e o crime de tortura imputado refere-se apenas à existência da violência. Aliás, no caso dos autos, a inicial descreve a violência que provoque sofrimento físico e sofrimento mental, psicológico, ou seja, bem distintos. Passo pela preliminar, rejeitando-a. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para também passar pela primeira preliminar de inépcia da inicial. Quanto à segunda preliminar de coisa julgada, entendo que esta se faz presente e, neste caso, acompanho o voto do revisor, Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 6 de julho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e Relator para o acórdão